Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABORDAGEM EXCESSIVA POR SEGURANÇA DE SUPERMERCADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DECLARAÇÃO UNILATERAL. PROVA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso, a parte recorrente alega que foi abordado de forma excessiva no interior do supermercado. Alega que a abordagem ocorreu na frente de outros clientes e que sua sacola foi retida e somente restituída após a vistoria dos policiais militares. Acrescenta que a situação foi constrangedora, o que lhe causou danos morais.
2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados corroboram com a declaração de pobreza e atestam a hipossuficiência do recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 36575653).
4. In casu, a parte recorrente alega ter sofrido dano moral por ter sido abordada por dois prepostos do estabelecimento comercial, ora parte recorrida, que o acusaram de ter furtado mercadorias no local, tendo, em seguida, retido sua sacola e somente devolvido na presença de policiais militares que foram acionados por um cliente que presenciou os fatos.
5. Primeiramente, mister esclarecer que a abordagem para checagem de regularidade de compras e pagamentos em estabelecimento comercial, não é, por si só, capaz de gerar danos extrapatrimoniais. Necessária, portanto, a demonstração que a abordagem, se realizada, foi sem discrição, educação e urbanidade. Na espécie, apesar de alegar que a abordagem tenha sido excessiva (com imputação falsa de crime) e na presença de terceiros, não restou demonstrada, já que não foram arrolados como testemunhas os clientes que teriam presenciado os fatos, ou, a fim de trazer verossimilhança às alegações, os policiais que teriam atendido ao chamado e realizaram a diligência no dia dos fatos. Não se desconsidera o fato de ser o recorrente pessoa humilde e idosa, porém considerar que os fatos ocorreram tal como narrado a partir dos termos do Boletim de Ocorrência e da nota fiscal juntados, sem qualquer outra prova, mostra-se temerário.
6. Ressalto que o boletim de ocorrência lavrado a partir das informações apenas daquele que se diz vítima e que não indica testemunhas do fato não constitui prova hábil a demonstrar os fatos alegados. Diante da ausência de demonstração de conduta ilícita por parte do recorrido, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.